Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-69.2016.8.14.0221
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 217-A DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA. 1. AbsolviÃ§Ã£o ante a insuficiÃªncia probatÃ3ria: vislumbro que ao contrÃ¡rio dos argumentos da defesa, a decisÃ£o do juÃzo sentenciante estÃ¡ segura com as provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboraÃ§Ã£o para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos, bem como foram unÃssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.2. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: NÃ£o se verifica a existÃªncia de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critÃ©rio da discricionariedade jurÃdica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoÃ¡vel, com base em fundamentaÃ§Ã£o motivada e dados concretos extraÃdos dos autos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA
APELANTE: JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0001864-69.2016.8.14.0221

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MAGALHÃES BARATA
APELANTE: JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0001864-69.2016.8.14.0221
RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata.

Narra a denúncia, que no dia 19 de julho de 2016, a vítima Evelly, de 11 anos de idade, estava caminhando de uma taberna para comprar torrada para o café da manhã, quando observou que o denunciado estava lhe seguindo. Após comprar torrada, retornou para a sua residência, local este onde ficava sozinha em virtude da sua mãe sair para trabalhar. Observa-se dos autos que o indiciado lhe convidou para ir até uma casa abandonada oferecendo R$10,00 (dez reais) para ela. Ao chegar no referido local, o denunciado dizia para a vítima se deitar e se despir e começava a acariciar as partes íntimas dela. Além disso, o indiciado também estava despido e chupava seus seios, partes íntimas e apalpava as nádegas da vítima, depois pedia para ela pegar em seu órgão genital e balançá-lo, com a finalidade de masturbá-lo.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado já havia feito isso outras vezes. Além disso, algumas vizinhas informaram para o Delegado que o indiciado tinha costume de tentar abusar de mulheres, independente de idade. Outrossim, no dia 20 de julho de 2016, a vítima juntamente com sua genitora, se dirigiram até a Delegacia de Polícia deste município e comunicaram o fato ocorrido para a autoridade policial, a qual determinou diligências para capturarem o denunciado, tendo os policiais recebido a informação de que o denunciado estava no Bairro da Colina, na Cidade de Igarapé-açu, na residência da nacional de prenome Margarete, sendo este o local onde capturaram o indiciado.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CPB, à pena de 10 (dez) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, pleiteando aplicação do
in dubio pro reo. S
ubsidiariamente, requer a redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pela vítima e testemunhas.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, tendo reconhecido, em Juízo, o apelante como sendo o autor dos fatos descritos na inicial.
Em Juízo, a vítima prestou depoimento:
¿Que tem 11 anos; que o acusado lhe seguia; que ele lhe ofereceu R$ 10,00; que chegou a ficar sem roupa; que ele mexia em seus seios e em sua bunda; que ele ficou nu; que os fatos ocorreram por duas vezes; que ele chegou a introduzir a piroca dele e doeu; que ele é conhecido como Zé Maria; Que não comentou com ninguém sobre o fato; que tem medo dele¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Em Juízo a mãe da vítima, Normelia Palheta de Sousa, declarou:
¿Que ficou sabendo do fato pela sua vizinha; que sua vizinha lhe disse que ela já tinha visto por duas vezes a vítima sair de uma casa abandonada e logo em seguida o indivíduo, se arrumando. (...) Que quando ela foi perguntar para a sua filha, esta ficou com medo, chorando e depois relatou como os fatos ocorreram; que no outro dia elas procuraram o conselho tutelar e de lá foram registrar B.O na Delegacia (...)¿.

A testemunha Silvana Modesto Martins, Conselheira Tutelar, relatou, em síntese:
¿Que ela tem conhecimento de outros abusos sexuais praticados por ele, que inclusive esses casos estão em apuração no Conselho Tutelar.¿

É certo que a materialidade delitiva está bem evidenciada pelas declarações das testemunhas nos autos, atribuindo-se ao apelante a autoria deste ato, por ter praticado atos libidinosos contra a vítima.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do crime tipificado no art. 217-A.

Analisando detidamente os autos, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, o qual a tornou concreta e definitiva, por ausência de circunstância agravante e atenuante.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA